Tribunal: STF
Processo: MS 38975
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Padaria Forno D'oro contra atos da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo nº 9050646-82.2019.8.13.0024.



    É breve o relatório. Decido.



    A competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 



     Nesse sentido foi o julgado proferido na Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 1º/9/99, assim ementado na parte que interessa:



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (grifos no original)



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”, incluídas nessas ações, os mandados de segurança voltados contra os atos praticados por estes Conselhos.



    No caso dos autos, a autoridade indicada no polo passivo do mandamus é a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, cujos atos não estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança. 



    Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 25.614-AgR/SP, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 1º/6/11).



    Confiram-se, na mesma linha, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 28.473-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/14).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS nº 32.627-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/8/14).



    Registro, todavia, que nos casos em que se reconhece a incompetência do STF para apreciar o mandamus, a jurisprudência da Corte entende que o feito deve ser remetido para o órgão competente, a fim de que esse disponha como de Direito. Nesse sentido, confiram-se: MS nº 25.615-AgR/DF (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09) e MS nº 26.231-QO/DF (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/5/08). Ainda, em sede monocrática, cito os MS’s n.s 34628 AgR/RS (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/11/17) e 32015 AgR/DF (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/13). 



    Destaco ainda que, no julgamento do MS nº 24.691-QO/MG, restou decidido que compete às próprias Turmas Recursais dos Juizados Especiais processar e julgar mandados de segurança impetrados contra seus atos. Vide:



     “Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 24/6/05).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente mandado de segurança por incompetência desta Corte para apreciação da causa e determino o encaminhamento dos autos à Turma recursal de origem para que proceda como entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente